Tribunal: TJDFT
Processo: 0716730-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CAGED. REMUNERAÇÕES DOS DEVEDORES. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC. IV E § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEFICÁCIA DA MEDIDA REQUERIDA PELA SOCIEDADE ANÔNIMA CREDORA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de expedição de ofício destinado ao Ministério do Trabalho e Emprego, para obtenção de informações a respeito da eventual existência de vínculos laborais dos devedores no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). 2. No que concerne ao requerimento de expedição do ofício aludidos, observa-se que tem a finalidade de revelar eventual existência de montantes correspondentes a remunerações recebidas pelos devedores para, em seguida, proceder-se à penhora do saldo apurado com o intuito de satisfazer o crédito atribuído à sociedade anônima recorrente. 2.1. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil inclui na lista de bens impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios (...)”, uma vez que são valores dotados de natureza alimentar. 2.2. Diante da regra prevista no art. 833, inc. IV e § 2o, do Código de Processo Civil, é permitida a penhora apenas da parte desses valores que ultrapassar a quantia correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 2.3. O art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, estabelece uma ressalva que possibilita a penhora dessas quantias apenas para a satisfação de crédito alimentar. 3. Nesse contexto, verifica-se que a expedição de ofício ao CAGED seria inócua, diante da impenhorabilidade salarial e das pesquisas já efetuadas pelo Juízo singular.
4. Recurso conhecido e desprovido